Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724462-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo comprovado (ID 27715592). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator